Tribunal: TJES
Processo: 5013289-14.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Posturas Municipais
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013289-14.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APEL
AÇÃO CÍVEL Nº 5013289-14.2022.8.08.0011

APELANTE: COOPERATIVA DE LATICÍNIOS SELITA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PARTE INTERESSADA: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E URBANÍSTICO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ACESSIBILIDADE. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. CALÇADA CIDADÃ. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À MANUTENÇÃO DE BARREIRAS ARQUITETÔNICAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Cooperativa de Laticínios Selita contra sentença proferida em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, que julgou parcialmente procedente o pedido para determinar à ré a edificação de “Calçada Cidadã” ao redor de muro de sua propriedade, situado na Rua Sargento Valdemir Simões, no bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim, em conformidade com as normas de acessibilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a imposição judicial de adequação do passeio público às normas de acessibilidade viola o ato jurídico perfeito e a segurança jurídica, quando se trata de edificação antiga realizada sob legislação pretérita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito fundamental à acessibilidade possui natureza contínua e impõe deveres permanentes tanto ao Poder Público quanto aos particulares, não se exaurindo com a consolidação temporal da obra.

A função social da propriedade condiciona o exercício do direito de propriedade ao atendimento do interesse coletivo, inexistindo direito adquirido à manutenção de situação que comprometa a livre circulação de pedestres.

A irregularidade do passeio público configura omissão de trato sucessivo, que se renova diariamente, afastando a incidência da proteção constitucional ao ato jurídico perfeito.

O conjunto probatório demonstra que a calçada é inexistente ou inadequada em grande parte da extensão do imóvel, com obstáculos e dimensões incompatíveis com o trânsito seguro, especialmente de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

A legislação municipal atribui ao proprietário do imóvel o dever de construir e conservar as calçadas fronteiriças, reforçando a legitimidade da obrigação de fazer imposta.

As normas do Estatuto da Pessoa com Deficiência exigem a adaptação de edificações privadas de uso coletivo já existentes, não havendo comprovação de impossibilidade material para a execução da obra.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não há direito adquirido à manutenção de passeio público irregular quando a situação configura omissão continuada incompatível com o direito fundamental à acessibilidade.

A adequação de calçadas às normas de acessibilidade decorre da função social da propriedade e pode ser exigida independentemente da antiguidade da edificação.

A imposição de obrigação de fazer para eliminar barreiras arquitetônicas constitui meio legítimo e necessário para a efetivação do direito coletivo à livre circulação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXIII e XXXVI, e 227, § 2º; Lei nº 13.146/2015, arts. 8º e 57; Lei Municipal nº 7.227/2015; Lei nº 7.347/1985, art. 18.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APEL
AÇÃO CÍVEL Nº 5013289-14.2022.8.08.0011

APELANTE: COOPERATIVA DE LATICÍNIOS SELITA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PARTE INTERESSADA: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.

Conforme relatado,
trata-se de recurso
de apelação cível por meio da qual pretende a Cooperativa de Laticínios Selita (ID 29495554) ver reformada a sentença (ID 7151312) que, em sede de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para determinar que a ré promova a edificação de "Calçada Cidadã" ao redor de seu muro localizado na Rua Sargento Valdemir Simões, no bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim, observando as normas de acessibilidade.

A
controvérsia recursal
refere-se à
obrigação de fazer imposta à
apelante
, consistente na adequação do passeio público fronteiriço ao seu imóvel às normas de acessibilidade (Calçada Cidadã), em face da alegação de que tal exigência violaria o ato jurídico perfeito por se tratar de edificação consolidada sob a égide de lei anterior.

A sentença julgou procedente a pretensão para determinar a construção da calçada, sob o fundamento de que a acessibilidade é um direito fundamental de natureza contínua e que a propriedade deve atender à sua função social, não havendo direito adquirido
à inobservância das normas de acessibilidade, ainda que editadas após a edificação do imóvel
.

O
direito à acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida possui estatura constitucional, vinculando tanto o Poder Público quanto os particulares.

A
ssim, não
há direito adquirido contra o interesse público e social, especialmente em se tratando de normas que visam garantir a dignidade da pessoa humana e a livre circulação.

Como se depreende
dos autos
, a conclusão externada
na sentença
baseia-se na interpretação do
s
art
s
. 5º, inciso XXIII, e 227, § 2º, da Constituição Federal, bem como
no art. 8º
Lei
nº 13.146/2015, que dispõe sobre o
Estatuto da Pessoa com Deficiência.

No caso, observa-se que o acervo probatório, em especial o relatório de inspeção e os registros fotográficos citados pelo Ministério Público, demonstra de forma inequívoca que o imóvel
de propriedade da apelante
não possui calçada pavimentada
em toda a ua extensão e, na parte em que possui
, esta é irregular, estreita e dotada de obstáculos que impedem o trânsito seguro de pedestres,
notadamente das
pessoas com deficiência.

A
verbe-se que a
tese de “ato jurídico perfeito” levantada pela apelante não
respalda
a pretensão recursal, pois a manutenção de passeio público irregular configura uma omissão de trato sucessivo que se renova diariamente. Não se trata de aplicação retroativa da lei para anular um ato administrativo do passado, mas de exigência de conformação presente e futura de um
imóvel
que deve cumprir
sua
função social.

Ademais,
a Lei Municipal nº 7.227/2015, que dispõe sobre o
Código de Posturas
e de Atividades Urbanas do Município de Cachoeiro de Itapemirim,
atribu
i
expressamente ao proprietário do imóvel o ônus de construir e conservar as calçadas.

A alegação de que a construção “convalidou-se pelo tempo” é juridicamente insustentável no âmbito do Direito Urbanístico e Ambiental, onde vigem os princípios da precaução e da melhoria contínua.

Permitir que grandes empreendimentos mantenham barreiras arquitetônicas sob o pretexto da antiguidade da obra esvaziaria o comando do art.
57
da Lei 13.146/2015,
o qual e
xige
que “
As edificações públicas e privadas de uso coletivo já existentes devem garantir acessibilidade à pessoa com deficiência em todas as suas dependências e serviços”
.

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, na medida em que a obrigação de fazer fixada revela-se como o único meio idôneo de assegurar o direito coletivo à acessibilidade, não tendo a recorrente apresentado qualquer prova técnica de impossibilidade material de execução da obra.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

Sem honorários recursais, eis que não fixados na origem em razão do disposto no
art. 18 da Lei 7.347/85.

É como voto.

Des. Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)